Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que, no dia 18/04/2023, realizou compras no estabelecimento da ré, adquirindo uma bandeja de broas, com data de validade até 21/04/2023. Afirmou que consumiu parte das broas e que, na madrugada do dia 19/04/2023 passou mal com episódios de diarreia e vômito. Informou que, na manhã do dia 19/04 constatou que as referidas broas estavam infestadas por múltiplas larvas, bem como que enviou vídeo do ocorrido para empresa ré, a qual se limitou a informar que iria notificar a equipe interna. Destacou que o quadro de diarreia e vômito se intensificou, bem como que a autora necessitou de atendimento médico, sendo diagnosticada com quadro de gastroenterite. Sustentou que o processo infecioso decorreu da ingestão das larvas, bem como que suportou ofensas morais.

3.Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56016686 e 56016687). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56016691).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a empresa recorrente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação, bem como de cerceamento de defesa. Alega que a decisão foi fundamentada em vídeo produzido unilateralmente pela autora, de modo que não restou comprovado que o produto consumido não foi adulterado, ou foi comercializado com as aludidas larvas. Defendeu que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência, na sentença, de apreciação dos pedidos de produção de prova oral e pericial. Argumenta que necessitava provar fatos com o depoimento pessoal da autora, além de comprovar, por meio de perícia, a existência de larvas no produto consumido e eventual adulteração no vídeo juntado pela autora. Requer a improcedência dos pedidos.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença guerreada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu que as provas juntadas pela parte autora foram capazes de sustentar suas alegações. A fundamentação suscinta quanto à existência de vício de qualidade do produto ofertado, bem como o fato de o vídeo ter sido produzido unilateralmente pela autora, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, ainda que de forma abreviada, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, inclusive quanto à existência de vício no produto. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral e pericial. Em sede de contestação (ID 56016667), a recorrente não apresentou preliminar de incompetência do juízo, em razão da complexidade do caso, por necessidade de produção de prova pericial, se limitando a formular pedido genérico de produção de prova por todos os meios admitidos em direito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, não há como ser realizada a perícia no alimento após o transcurso do prazo de deterioração deste. Eventual perícia do local de produção, por outro lado, não seria capaz de analisar o ocorrido no caso concreto. Por sua vez, a prova oral pretendida, consistente no depoimento pessoal da autora, também não se mostrou necessária para comprovação da existência de larvas no produto comercializado. A recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

8. No caso, restou evidenciada a comercialização de produto impróprio pelo recorrente e os danos causados à saúde da consumidora, fato que configura prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos danos suportados pela autora.

9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.